Tribunal: STF
Processo: RHC 263514
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Halick interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. APENADO EM SITUAÇÃO DE RUA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REEXAME CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A decisão ora impugnada foi proferida com respaldo em firme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que o habeas corpus não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não se evidencia no caso concreto. 



    2. Ademais, não se verifica na hipótese qualquer ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal. 



    3. A decisão impugnada alinha-se à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a qual exige fundamentação específica para a imposição do monitoramento eletrônico, com demonstração clara da necessidade e da adequação da medida diante das circunstâncias concretas do caso. 



    4. Por fim, ressalta-se que a reanálise da suficiência ou insuficiência das condições materiais para o cumprimento da monitoração eletrônica demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental improvido.



    (HC 1.005.000 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja restabelecida “a sentença que determinou a substituição da monitoração eletrônica por medidas alternativas”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. VULNERABILIDADE SOCIAL. LEGALIDADE DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO CNJ Nº 425/2021. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



     Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator: 



    Conforme registrado na decisão monocrática, o restabelecimento da monitoração eletrônica pelo Tribunal de origem foi motivado não apenas pela condição atual do apenado mas também por seu histórico criminal e processual negativo, com condenações por delitos graves, entre os quais estupro de vulnerável e tráfico de drogas, além de reincidência e episódios de descumprimento anterior de condições impostas. 



    A Corte estadual, ademais, observou expressamente que a situação de rua não representa, por si só, obstáculo intransponível à utilização da tornozeleira, sobretudo quando viabilizado o apoio da rede de proteção social, conforme previsão do art. 25, parágrafo único, da Resolução n. 425/2021 do CNJ, a qual prevê a adoção de medidas facilitadoras para o cumprimento das condições, e não sua automática exclusão. 



    A decisão impugnada alinha-se à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a qual exige fundamentação específica para a imposição do monitoramento eletrônico, com demonstração clara da necessidade e da adequação da medida diante das circunstâncias concretas do caso. (grifei)



    No mesmo sentido, o Ministério Público Federal manifestou-se pela manutenção da exigência, ressaltando as circunstâncias concretas do caso:



    Isso porque, não obstante a vulnerabilidade social do Recorrente, por ser morador de rua, cabe ressaltar que a Corte de origem bem fundamentou a medida no risco iminente de reiteração delitiva, caso ele deixe de ser monitorado mais de perto, haja vista que o reeducando já foi condenado por crimes graves, cometidos com violência e grave ameaça, como estupro de vulnerável, roubo e tráfico de drogas, com histórico de reincidência e descumprimento anterior das condições impostas.



    [...]



    Cabe salientar, ainda, que a inexistência de residência fixa e dificuldades de acesso à rede elétrica, não são obstáculos intransponíveis para o monitoramento eletrônico, tendo em vista que de acordo com o artigo 25 da Resolução nº 425/2021 do CNJ, o juízo das execuções deverá, em conjunto com a rede de proteção social, indicar local de fácil acesso à energia elétrica para carregamento da bateria do dispositivo eletrônico, inclusive no período noturno.



    Diante do exposto, não se verifica, na espécie, ilegalidade na manutenção da medida de monitoramento eletrônico, porquanto devidamente fundamentada no histórico criminal e processual do recorrente, “com condenações por delitos graves, entre os quais estupro de vulnerável e tráfico de drogas, além de reincidência e episódios de descumprimento anterior de condições impostas”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se.



Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente